Tribunal: TJSP
Processo: 2114561-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Indeferimento de pedido de inclusão de terceira empresa no polo passivo da execução – Medida que não pode ser deferida de plano – Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC para eventual reconhecimento de grupo econômico

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Indeferimento de pedido de inclusão de terceira empresa no polo passivo da execução – Medida que não pode ser deferida de plano – Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC para eventual reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial, assegurado o amplo contraditório – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114561-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BANCO
ITAÚ S/A, são agravados CRD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, MARISA DE
FATIMA LOVIZUTTO PANIGALLI e JOAO PAULO PANIGALLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 42200AGRV.No: 2114561-08.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114561-08.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 42200
2
COMARCA: Santo André (6a V. Cível)
AGVTE.: Itaú Unibanco S.A. (Exqte.)
AGVDOS.: CRD Engenharia e Comércio Ltda., Marisa de Fátima
Lovizutto Panigalli e João Paulo Panigalli (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título
extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Indeferimento de
pedido de inclusão de terceira empresa no polo passivo da
execução – Medida que não pode ser deferida de plano –
Necessidade de instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e
seguintes do CPC para eventual reconhecimento de grupo
econômico e confusão patrimonial, assegurado o amplo
contraditório – Decisão mantida – Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Itaú Unibanco S.A., em execução por título extrajudicial (cédula de
crédito bancário emitida em 29.11.2018, no valor de R$278.945,19, a
ser resgatada em 24 parcelas de R$14.278,52, fls. 62/70) que move em
face de CRD Engenharia e Comércio Ltda., Marisa de Fátima Lovizutto
Panigalli e João Paulo Panigalli, contra r. decisão reproduzida a fls.
30/32 (fls. 71/73 dos autos originários), declarada a fls. 33 (fls. 113
dos autos de origem), que, dentre outras providências, indeferiu o pleito
de inclusão da empresa CRD Facilities Eireli, no polo passivo da
execução, haja vista que a questão deve ser objeto de eventual
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
em garantia do contraditório.
Alega o agravante, em resumo, que a coexecutada
Marisa de Fátima também é sócia da empresa CRD Facilities Eireli
denotando a existência de grupo econômico e a confusão patrimonial,
de modo que inexiste óbice para inclusão da referida empresa no polo
passivo da demanda (fls. 1/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114561-08.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 42200
3
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações bem como contraminuta, ante
ainda não citados os réus e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 170).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De proêmio, ao que se extrai dos autos, o título
executivo extrajudicial foi emitido pela empresa agravada CRD
Engenharia e Comércio Ltda., figurando seus sócios Marisa de Fátima
Lovizutto Panigalli e João Paulo Panigalli, como devedores solidários
(fls. 62/70), não restando caracterizada, portanto, por ora, a
legitimidade passiva da empresa CRD Facilities Eireli, indicada pelo
banco agravante.
A despeito das assertivas do banco agravante, para
que seja reconhecida a confusão patrimonial ou a formação de grupo
econômico entre as empresas, bem como deferido o pedido de inclusão
da CRD Facilities no polo passivo da execução, é imprescindível a
instauração do respectivo incidente, seguindo-se a forma prevista no
art. 133 e seguintes do CPC, de modo a assegurar o exercício do
contraditório e da ampla defesa e também a dilação probatória
necessária.
Neste sentido colhem-se v. arestos deste E.
Sodalício:
“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Pretensão de
inclusão no polo passivo e penhora de bens das empresas integrantes
do grupo econômico da executada. Necessidade de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Exegese do art.
133 do NCPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP-12a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2103936-46.2019.8.26.0000, J. 23.09.2009, np, vu, Rel. Des. TASSO
DUARTE DE MELO).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114561-08.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 42200
4
extrajudicial - Indeferimento de pedido do exequente de inclusão de
terceiros no polo passivo da execução – Inconformismo – Improcedência
- Pedido dirigido ao juiz por mera petição na execução, sem observância
do procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo
Civil – Necessidade de instauração do incidente, por meio de pedido
específico, para, desde que preenchidos os requisitos legais, prévia
citação dos indicados e instrução, se o caso - Pretensão de expedição de
ofício para obtenção de dados sigilosos de terceiro, nos autos da
execução - Não acolhimento - Demonstração da alegada sucessão
empresarial de forma fraudulenta poderá se dar por outros meios -
Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP-19a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2200309-42.2019.8.26.0000, J.
04.02.2020, np, vu, Rel. Des. DANIELA MENEGATTI MILANO).
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão
vergastada, tal como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica